Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-51.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0007659-37.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUSA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Em consulta ao PJE 1o grau, verifica-se que a apelação do réu DEUSIVAN DOS SANTOS LIMA, referente ao processo 2018.09.1.007844-0, consta como remetida ao 2o grau sob o n. APOrd 0007659-37.2018.8.07.0009. O presente processo refere-se à apelação criminal, em Juizado Especial, sob o mesmo número, porém com classificação diversa, ApCrim 0007659-37.2018.8.07.0009. Desse modo, não há que se falar em erro na distribuição dos processos. Diante do trânsito em julgado (certidão ID 17873362), remetam-se os autos à origem, Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal